Tribunal: TCU
Processo: 021.656/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13276/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 161, 143, inciso I, 207 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em acatar as alegações de defesa Associação Cultura Acesa - Pichaim Produções (CNPJ 07.402.279/ 0001-89), e julgar regulares as contas dos responsáveis Rodrigo Cavalcanti Magalhães (CPF XXX.033.161-XX) e Associação Cultura Acesa - Pichaim Produções (CNPJ 07.402.279/ 0001-89), nos termos do art. 161 do RITCU, dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 49), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 52). 1. Processo TC- Processo 021.656/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultura Acesa (07.402.279/0001-89); Rodrigo Cavalcanti Magalhães (XXX.033.161-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fabricio Correia de Aquino (18486/OAB-DF) e outros, representando Associação Cultura Acesa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.